Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-48.2022.8.11.0087
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001469-48.2022.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUCIMAR CESARIA DOS SANTOS - CPF: 001.636.661-13 (RECORRENTE), SANDERDEIFISSON CLEMENTINO SOARES - CPF: 027.685.113-74 (ADVOGADO), UKENID DE CRIS DA SILVA - CPF: 044.275.541-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO DOS SANTOS BRANDAO - CPF: 011.231.451-13 (ASSISTENTE), ALEX SANDRO GARCIA DA COSTA - CPF: 034.905.511-41 (ASSISTENTE), AMANDA SOARES DA SILVA - CPF: 069.040.911-77 (ASSISTENTE), CLAIR JOEL KICH - CPF: 036.318.951-35 (ASSISTENTE), CLAUDIO NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 805.547.091-04 (ASSISTENTE), CLEIA PRISCILA DE SOUZA MANOEL - CPF: 929.918.071-72 (ASSISTENTE), JOCELINO BISPO DE JESUS - CPF: 538.630.972-20 (ASSISTENTE), LUIZ FRANCISCO DA PENHA FILHO - CPF: 865.317.271-87 (ASSISTENTE), ROSA DOMINGUES - CPF: 025.066.431-33 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS DE SIQUEIRA - CPF: 005.119.171-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JUCIMAR CESARIA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS II e IV DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – DESENTENDIMENTO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – PRESENÇA DE CONTEXTO PROBATÓRIO MÍNIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.

Plausível considerar que a vítima teve sua defesa dificultada, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a ação foi praticada com surpresa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001469-48.2022.8.11.0087

RECORRENTE: JUCIMAR CESARIA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto por
Jucimar Cesaria dos Santos
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que o pronunciou pelo crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido).

Narra a denúncia (id. 162094268):

“
Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a vítima
ANTÔNIO CARLOS SIQUEIRA
, estava em uma festa na companhia de sua convivente, amigos e familiares, dentre eles o denunciado
JUCIMAR CESARIA DOS SANTOS
.

Conforme restou apurado, em determinado momento da festividade, após terem ingerido de bebida alcoólica, a vítima e sua convivente, Sra. Amanda Soares da Silva, se desentenderam. Na oportunidade, o denunciado aproximou-se do casal e tentou acalmar a vítima, contudo, este verbalizou adjetivos pejorativos em relação à sua pessoa, além do que desferiu-lhe um soco em seu rosto.

Denota-se que os ânimos já haviam sido apaziguados, e a vítima, sua convivente e outros amigos/familiares estavam em um campo de futebol, próximo ao local da festa, conversando normalmente.

Sobreleva, ainda, que o denunciado, retirou-se do local, foi até sua residência, situada nas proximidades, pegou uma espingarda (vide auto de apreensão ID. 87223777). E ao retornar, surgiu de forma inesperada pelas árvores, impossibilitando qualquer tentativa de defesa, e de pronto efetuou disparo contra a vítima.

Após o disparo, o Sr. Cláudio Nunes de Siqueira ao ver seu irmão (vítima) cair no chão, percebeu que o denunciado estava recarregando a espingarda e, temendo ser o próximo alvo, foi em direção a este no intuito de desarmá-lo.

Os dois entraram em luta corporal, resultando em cortes no braço esquerdo de Cláudio, que também teve a orelha esquerda parcialmente decepada.

Após ferir Cláudio, o denunciado conseguiu se esquivar e evadiu-se correndo do local. A vítima embora socorrida, não resistiu a lesão causada pelo disparo e veio a óbito antes de chegar ao hospital.

O motivo fútil restou caracterizado pois o delito foi praticado após mera desinteligência havida momentos antes entre os envolvidos, conforme já detalhado acima.

Alfim, o denunciado fora preso, após os fatos, por força de mandado de prisão preventiva.

PEDIDOS

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL
, denuncia a Vossa Excelência
JUCIMAR CESARIA DOS SANTOS
, como incurso no
artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
(...).”
(Sic).

Em suas razões, o recorrente pretende a exclusão das qualificadoras por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto argumenta que inexiste conjunto probatório mínimo capaz de sustentar a incidência das qualificadoras (id. 162094321).

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (id. 162094324).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 167502685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JUCIMAR CESARIA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o objeto recursal cinge-se à exclusão das qualificadoras por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal).

Com efeito, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio pro societate
.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência das referidas qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionalmente é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que
as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri.
De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal.

(...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)
–
destaquei.

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto.

Quanto à qualificadora do motivo fútil (inciso II, parágrafo 2°, artigo 121, do CP), tenho entendimento que qualquer circunstância capaz de provocar revolta ou exaltação exclui a futilidade do motivo, o que está comprovada nos autos, porquanto existe prova de que o delito foi precedido de discussão anterior, inclusive com vias de fato entre réu e ofendido.

A título de exemplificação, registro os testemunhos de Jocelino Bispo de Jesus (id. 162094246 – fls. 12/13) e Rosa Domingues (id. 162094246 – fls. 14/15), presentes na ocasião dos fatos, os quais encontra eco em suas declarações em ambas as fases da persecução penal, no sentido da existência do entrevero, afirmado que que houve desentendimento e vias de fato entre a vítima e o réu, onde
“
ANTONIO desferiu um soco na boca de MAZINHO
”
,
em um campo de futebol, próximo ao local da festa.

Além do mais, a denúncia narra que
“o motivo fútil restou caracterizado, pois o delito foi praticado após mera desinteligência havida momentos antes entre os envolvidos”.

Ora, se comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a diversos precedentes que não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.

Nesse sentido, cito julgado de minha relatoria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS II e IV DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL –POSSIBILIDADE – DESENTENDIMENTO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – PRESENÇA DE CONTEXTO PROBATÓRIO MÍNIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.

Plausível considerar que a vítima teve sua defesa dificultada, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a ação foi praticada com surpresa.
(N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022).

Ainda esta Primeira Câmara Criminal:

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente.” (TJMT, RESE N. 1006384-18.2019.8.11.0000). (...).

(N.U 1013992-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021).

“Não há que se falar em motivo fútil se [...] antes da cena delituosa acusado e vítima [...] iniciaram uma discussão tendo a vítima desferido um tapa no rosto do denunciado.” (TJMG – RSE n° 1.0521.14.007068-6/001).” (TJMT, RSE n° 113766/2015).

(...).”
(N.U 0000617-31.2015.8.11.0008, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

Assim, não há falar em homicídio por motivo fútil.

De outro tanto, no que tange à qualificadora de meio que dificultou a defesa do ofendido (inciso IV, parágrafo 2°, artigo 121, do CP), verifica-se a existência de suporte probatório mínimo apto a autorizar a análise da incidência - ou não - da qualificadora pelo Júri Popular, porquanto as informações prestadas pelas testemunhas, em especial pela convivente da vítima Amanda Soares da Silva
,
evidenciam a presença de elementos mínimos da qualificadora indicada na peça acusatória, onde a mesma afirmou
“
Que estavam a depoente, seu cunhado e cunhada e outra moça em baixo de uma árvore conversando quando inesperadamente o acusado já chegou atirando; Que a depoente estava do lado da vítima; Que a vítima não percebeu que o acusado estava vindo.”

(Sic – id. 162094313).

A corroborar o depoimento da convivente da vítima, tem-se o depoimento da testemunha Claudio Nunes de Siqueira onde afirmou que
“
quando o depoente percebeu a presença do acusado ele já estava efetuando o disparo”
(Sic – id. 162094313).

Ainda, a Testemunha Cleia Priscila de Souza Manoel, em juízo afirmou que
“o réu chegou por trás quando estavam todos no campo; Que o réu já chegou atirando; Que a vítima caiu de bruços no chão; Que foram pegos de surpresa, pois ninguém esperava que aquele fato acontecesse”
(Sic – id. 162094313).

Assim, em razão dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e judicial, observo que a vítima foi atingida de inopino, pelas costas e de surpresa, isto é, o recorrente surgiu de forma inesperada entre as árvores e de pronto efetuou disparo contra a vítima, recurso que, em tese, impossibilitou ou, ao menos, dificultou a defesa da vítima.

Ante essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para afastar tão somente a qualificadora do motivo fútil, ficando o réu pronunciado pelo crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023